Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-85.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001514-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (AGRAVANTE), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (AGRAVADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS (AGRAVADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS (AGRAVADO), FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), PAULA MINARDI FONSECA - CPF: 418.720.688-47 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 418.829.298-96 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, APÓS ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESCONSTITUIR O CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RAZÃO DA
PENDÊNCIA
DE JULGAMENTO DE
RECURSO

ESPECIAL
–
RECURSO

ESPECIAL
RECEBIDO SEM
EFEITO

SUSPENSIVO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Não há qualquer reparo a ser feito na decisão que defere pedido de levantamento de valores bloqueados nos autos da execução, após acórdão do TJMT desconstituir o crédito executado, afastando os executados da condição de devedores, e não justifica a suspensão dos efeitos da decisão o fato de a parte ter interposto
Recurso

Especial
, especialmente no caso em que o recurso foi recebido sem
efeito

suspensivo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº
0015335-18.2017.8.11.0055
), ajuizada pela agravante contra
ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS, deferiu pedido de levantamento dos valores bloqueados nos autos da ação de embargos à execução interposta pelos ora agravados,
por entender que,
em razão do julgamento do RAC
0024356-18.2017.8.11.0055, que reformou parcialmente a sentença proferida nos embargos à execução “
inexiste justificativa para manutenção das restrições, visto que o v. acordão desconstituiu o crédito executado, afastando-se os ora executados da condição de devedores
”

(cf. Id. nº 105803865 dos autos de origem).

A agravante alega que a decisão agravada lhe impôs grave insegurança jurídica, na medida em que, “
autorizou, antes do trânsito em julgado do acórdão, e sem a apresentação de caução, o levantamento de valor há muito depositado pelos agravados quando da oposição de embargos à execução
”, desconsiderando, ainda, que a agravante interpôs Recurso Especial demonstrando “
graves violações legais incorridas pelo v. acórdão que julgou parcialmente procedente o RAC 0024356-18.2017.8.11.0055, capazes de inverter, diametralmente, o resultado daquele julgado
”, sendo, pois, precipitada a ordem de liberação de valores antes da resolução final da lide.

Reitera que há risco de grave dano caso o valor não seja mantido bloqueado, primeiro porque, “
o recurso especial interposto se encontra pendente de julgamento
”, e depois, “
nenhuma caução foi prestada para possibilitar o referido levantamento
” (sic – cf. Id. nº 156592669 – pag. 6)

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de liberação de valores formulado pelos réus/agravados; requer,
de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 156592669 – pag. 10).

A decisão vinculada ao Id. n. 157140156 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A agravante interpôs recurso de agravo interno, reinsistindo no pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 159975199).

Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, e ao agravo de interno (cf. Id. n. 160320683 e 163204650).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº
159975199
, interposto pelo agravante contra a decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório.

A decisão agravada foi proferida
sob os seguintes fundamentos:

Em análise aos autos de embargos à execução n.º 0024356-18.2017.8.11.0055, o Recurso de Apelação foi provido, para fins de reformar parcialmente a sentença, declarando a inexistência da integralidade do débito referente aos contratos questionados no presente processo.

Por conseguinte, inexiste justificativa para manutenção das restrições junto ao presente,
in casu
, a hipoteca judiciária, visto que o v. acordão desconstituiu o crédito executado, afastando-se os ora executados da condição de devedores.

Destaca-se, outrossim, que ao contrário das disposições contidas no artigo 520 do Código de Processo, concernente a atos expropriatórios praticados em cumprimento provisório de sentença em detrimento do sucumbente incluído provisoriamente na posição jurídica de devedor, o presente caso se trata de liberação de garantia ofertada pela parte executada, que não mais se encontra na posição jurídica de devedor, o que afasta a presunção de regularidade de crédito que justificava medidas constritivas que ensejaram a apresentação de garantia pelo executado. Assim, é certo que ressalvada a atribuição de efeito suspensivo contra o acórdão que desconstituiu integralmente o crédito. inexiste justa causa para a manutenção de medidas constritivas em seu desfavor e por consequência lógica a manutenção de contracautela oferecida para obstar tais medidas.

Assim, certificado o trânsito em julgado do v. acórdão ou o recebimento de recurso sem atribuição de efeito suspensivo proceda-se o levantamento dos valores depositados pelo executado em seu favor, na forma requerida, devendo o cartório antes de promover o levantamento de valores certificar-se quanto a eventual decurso de prazo para oferecimento de recurso em relação ao acórdão que desconstituiu o crédito ou em caso de oferecimento de recurso a inexistência de atribuição de efeito suspensivo ao mesmo, o que reputo necessário com fulcro no poder geral de cautela, visto que a atribuição de feito suspensivo a recurso contra o acordão seria a única hipótese que justificaria a manutenção da contracautela oferecida pelo executado., oferecida para obstar a notificação premonitório e outros atos constritivos pretendidos pelo outrora credor.

Por fim, proceda-se a habilitação de Davi Francisco Bernartt aos presentes autos (ID 104881651)

Como se vê, a decisão agravada apenas deu cumprimento ao que ficou definido nesta instância recursal por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 0024356-18.2017.8.11.0055, que reconheceu a ausência de “
indícios de boa-fé da Arca
(ora agravante)
, que celebrou contratos extremamente questionáveis, em valores considerados anormais pelo laudo pericial mencionado na sentença, não há como, com base na alegada teoria da aparência, afastar vício tão grave como é o da nulidade.
E, partindo da premissa de que são nulos os contratos questionados nos presentes autos, realmente
não há como impor aos autores a obrigação de pagar pelos débitos referentes a tais contratos, e a Arca realmente deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, por ter negativado/protestado os autores por tais débitos
”,
e diante do quadro fático estabelecido pelo v. acórdão, não há motivos juridicamente plausíveis para que se mantenha a restrição dos valores depositados nos autos
, sobretudo ao se observar que a aceitação do risco de dano gravíssimo dependeria da efetiva demonstração de que o risco realmente existe, para além da mera possibilidade de reversão do julgado em sede de Recurso Especial.

Ademais, o efeito suspensivo foi também pleiteado no Recurso Especial mencionado pela agravante, mas foi indeferido por decisão da Vice Presidência, vinculada ao Id. n. 153209688 dos autos de n.
0024356-18.2017.8.11.0055
, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que
“atribua efeito suspensivo, em razão do grave dano a que está sujeita caso iniciada a execução do julgado antes da apreciação do seu recurso especial pelo e. Superior Tribunal de Justiça”.

Isto porque, conforme já decidido reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, a execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, nos termos das rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito.
3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.

Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

(...)”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023